Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0742063-92.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A. EMBARGADO: GILSON PAIVA MACEDO DE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A., contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Defende, em síntese, a regularidade do preparo recursal. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado na instância a quo, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do mencionado recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1778139/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão proferida no AgInt no AREsp n. 2.129.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. Registre-se, ademais, que a parte recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento (ID 42427759 - Pág. 1), desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030